Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002045-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNIR RICARDO MALI NASR - CPF: 275.031.601-44 (EMBARGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), JULIO RAPHAEL IORIS DA ROSA - CPF: 029.885.731-66 (ADVOGADO), ZELIA PERFEITO DE CAMPOS - CPF: 002.367.351-60 (EMBARGANTE), LUIZ VICENTE DA SILVA CAMPOS FILHO - CPF: 533.174.596-20 (EMBARGANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE DA SILVA CAMPOS FILHO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado para haver majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

III - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ZELIA PERFEITO DE CAMPOS E OUTROS em face de acórdão proferido na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, nos autos no 0002045-12.2016.8.11.0041, onde litiga com MUNIR RICARDO MALI NASR, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada o acórdão que consta sob ID. 82305984 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso aviado sob ID. 83531993 que no caso em questão, verifica-se que o acórdão foi omisso quanto a fixação de honorários recursais devidos eis que requeridos pelos Embargantes, agindo em desacordo com o CPC 2015 que introduziu em seu art. 85, § 11, regra que prevê a sua fixação em âmbito recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A parte recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Como houve provimento parcial do apelo, não há majoração dos honorários em sede recursal.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021